Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-90.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REILA MARCIA BORGES RODRIGUES - CPF: 568.276.521-49 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET OFERECIDO SEM DISPONIBILIDADE NA REGIÃO DO CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE LINHA FIXA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONDUTA ABUSIVA QUE NÃO SE COADUNA COM A BOA-FÉ OBJETIVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de cobranças indevidas, relativamente a serviço de internet que, a despeito de solicitado, nunca chegou a ser disponibilizado em sua residência, ocasionando o pagamento de fatura pelo período de um ano sem utilizar o serviço.

2.

No caso dos autos, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva utilização dos serviços pela Recorrida, de forma a legitimar as cobranças objurgadas, mister do qual não se desincumbiu.

3.

Diante das alegações e provas carreadas aos autos, resta demonstrada a ausência de boa-fé da demandada na comercialização de seus serviços, pois inconcebível que o fornecedor coloque no mercado um produto, sem antes verificar a sua capacidade de atender o consumidor.

4.

A comercialização, de pacote de internet que não pode ser cumprido pela Reclamada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

5.

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de cobranças indevidas, relativamente a serviço de internet que, a despeito de solicitado, nunca chegou a ser disponibilizado em sua residência, ocasionando o pagamento de fatura pelo período de um ano sem utilizar o serviço.

Em síntese, a Autora informa que em janeiro/2017, na tentativa de contratar serviço de internet banda larga para sua residência foi informada que não havia disponibilidade técnica para o seu endereço, entretanto, caso a consumidora quisesse assegurar o acesso futuro a internet deveria contratar o serviço de telefone fixo, assim, seria colocada em “lista de espera”.

Afirma que permaneceu durante um ano realizando o pagamento das faturas mensais de telefonia fixa que sequer era utilizada, sendo que os valores variavam entre R$ 20,00 a R$ 60,00. Aduz que após um ano realizando o pagamento sem que o serviço de internet fosse instalado entrou em contato com a ré, oportunidade em que novamente foi informada que o serviço não estava disponível, razão pela qual, solicitou o cancelamento do contrato. Busca a restituição dos valores cobrados durante o período de um ano, vez que os serviços não foram utilizados, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Ré ao pagamento do valor de R$ 1.302,84 (mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente
OI S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões a
Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, apenas acrescento que apesar de parecer infundada a versão apresentada pela Autora na petição inicial, os fatos foram devidamente comprovados por meio da juntada de áudio onde a preposta da ré confirma todas informações e falácias utilizadas pela empresa para captar o cliente e vinculá-lo a uma prestação futura de serviço que sequer possui viabilidade técnica. Vejamos (id no
88588505
):

(
5’55’’) Preposta: É que pra você conseguir ter uma posição melhor na fila, igual a senhora tem, a senhora precisa ter o fixo, entendeu? Porque como a senhora tem o fixo e já tá esperando a internet faz um tempo, a informação é que a senhora vai estar bem na frente de quem vai estar entrando agora.

Consumidora: Sim, mas é comum ficar pagando durante um ano para conseguir uma porta?

Preposta: Olha, as vezes sim, as vezes não. Em alguns casos a operadora consegue resolver mais rápido alguns clientes.

(...)

9’41’’

Preposta: Olha, senhora Reila, igual eu tô falando sobre a internet, a senhora esta sem o acesso ao serviço, certo?

Consumidora: Sim, eu só pago essa conta pela internet e eu não consegui esse serviço.

Preposta: Sim, igual eu falei, a operadora tá ciente que a senhora tá só com a linha fixa sem tá usufruindo da internet, tá?, e ela tá com os técnicos na região para estar melhorando essa questão e a senhora ter essa internet o mais rápido possível, entendeu, se
a senhora solicitar o cancelamento agora a senhora vai perder a posição privilegiada que a senhora tem na nossa fila entendeu?

Consumidora: Sim, mesmo assim Sara eu gostaria de pedir o cancelamento.

Preposta:
A senhora vai ficar sem telefone fixo e vai perder a posição pra poder solicitar a internet.

Deste modo, após análise dos autos, entendo que restou por comprovado o ato ilícito praticado pela Recorrente, apto a causar abalos imateriais e materiais a Recorrida, o que torna por devida a fixação dos danos morais e a condenação da ré a restituição do valor adimplido pelo período de um ano pela consumidora para
“garantir uma posição privilegiada na fila da internet”,
conforme fixado

pelo Juízo
a quo
.

Isso porque, o Recorrente vendeu para a Autora pacote de internet e telefone fixo, sabendo que o interesse principal da consumidora era a internet, e que naquela região não havia como ser instalada, dificultando posteriormente o cancelamento do pacote.

Ademais, a Recorrente detentora dos conhecimentos técnicos e responsável pelo fornecimento do serviço, não podia oferecer ao consumidor, um serviço do qual não poderia prestar com eficiência e efetividade, de acordo com o que rege a legislação consumerista, muito menos efetuar a cobrança por um serviço defeituoso.

Assim, eventual inviabilidade técnica para a prestação do serviço deveria ter sido verificada antes do serviço ser oferecido e cobrado, sendo certo que a efetiva inviabilidade sequer foi provada, ônus que cabia à apelante, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

Assim, diante das alegações e provas carreadas aos autos, entendo que resta demonstrada a ausência de boa-fé da demandada na comercialização de seus serviços, pois inconcebível que o fornecedor coloque no mercado um produto, sem antes verificar a sua capacidade de atender o consumidor.

Por fim, apenas deve ser mantida na sentença a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter o Recorrente comercializado plano de internet em local que não consegue entregar, e impedir o cancelamento a Reclamante,
tendo em vista que tentou por diversas vezes, assim, comercializou a venda de pacote de internet em local que sabia não haver condições sem a devida prestação dos serviços ofertados.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
OI S/A
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente
OI S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021